Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA – DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE – HORÁRIO ESPECIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO – CABIMENTO – FARTA PROVA DOCUMENTAL – GRAU DE DEPENDÊNCIA JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Rejeitada questão preliminar para nulidade da sentença, passo ao exame do mérito, fazendo-o sob a forma de ementa.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
3. No caso em exame o Distrito Federal, ora recorrente, suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Fazendário porque, no seu entender, se faz necessária a produção de perícia médica para invalidar o laudo da junta médica oficial. No entanto, o que se discute nos autos é o confronto dos documentos que foram submetidos à junta médica com a conclusão que permitiu a redução da jornada de trabalho da servidora pública em apenas 10%. Desnecessária, portanto, a produção de prova técnica. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
4. Trata-se de pretensão de obrigação de fazer em que a autora, servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Técnica em Enfermagem), pretende a ampliação da redução de sua jornada de trabalho de 10% para 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, a fim de prestar assistência a filho maior de idade (hoje com 37 anos), portador de esquizofrenia e retardo mental.
5. Afirmou a autora que formulou o pedido de concessão do benefício junto à Administração, que o deferiu somente para reduzir sua jornada laboral em 10% (ID 26117999 - Pág. 33). A sentença julgou procedente seu pedido.
6. Em sua contestação o réu afirma que a prova produzida pela parte autora não é suficiente para invalidar a conclusão a que chegou a junta médica oficial.
7. Dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 928 de 26/07/2017, também prevê a possibilidade de concessão de horário especial (que consiste na redução de até 50% da jornada) ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem compensação de horário.
8. Pois bem. A análise das provas documentais carreadas aos autos revela que a autora se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
9. O atestado objeto do ID 26117999 - Pág. 2, subscrito por médico psiquiatra, retrata não só a deficiência mental de Leonardo desde sua infância e incapacidade para os atos da vida civil, mas também a necessidade de cuidadores em tempo integral. Note-se que a sentença que decretou a interdição parcial de Leonardo (ID 26117999 - Pág. 4) tomou em consideração a dificuldade de aprendizagem e de desorganização de comportamento, o que demonstra convergência com a necessidade de um cuidador. A atividade externa desenvolvida por Leonardo, natação duas vezes na semana (ID 26117999 - Pág. 13), configura parte do cuidado necessário, e sua ampliação passaria por nova análise médica, em função do relato do paciente se sente cansado (ID 26117999 - Pág. 14). Ou seja, a atenção despedida pela parte autora nos cuidados com seu filho é realizada quase que integralmente no ambiente familiar.
10. De outro giro, o laudo médico pericial de ID 26117999 - Pág. 33 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal concluiu pela indicação de redução de 10% da jornada de trabalho, contudo, sem tecer uma consideração, sequer, sobre as circunstâncias acima elencadas, ignorando as alegações da autora.
11. Nesse cenário, sopesando os fatos comprovados pela autora (necessidade de acompanhamento quase que integral do filho), calcados em farta prova documental e a permissão legal existente, reputo justa a ampliação da redução de sua jornada de trabalho para o percentual de 50% tal como estipulado na r. sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.